Tribunal: TJMT
Processo: 1013974-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013974-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Veículos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), WANDERSON SOARES BORGES - CPF: 928.229.751-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – PROCEDÊNCIA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – VIA ELEITA ADEQUADA –
PRELIMINAR REJEITADA
– VEÍCULO RETOMADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO AGRAVANTE –SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – MULTA INDEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A decisão que julga procedente a primeira fase da Ação de Prestação de Contas tem natureza de interlocutória, portanto recorrível via Agravo de Instrumento.

A prestação de contas da alienação de veículo retomado em Ação de Busca e Apreensão deve ser feita em processo autônomo, o que demonstra o interesse de agir do autor.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1013974-07.2023.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que julgou procedente a Ação de Exigir Contas, “
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a prestar as contas referentes à venda do veículo apreendido nos autos de n.o 1005533-62.2019.8.11.0037, no prazo de prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o requerente apresentar”
.

O agravante alega que o objetivo do autor (agravado) é obter esclarecimentos sobre a alienação do automóvel objeto da Ação de Busca e Apreensão.

Diz que não há interesse de agir porque o pedido é genérico, pois não foram especificadas as razões para a prestação de contas.

Ressalta que “
o STJ alterou a forma de interpretação da Súmula 259, reconhecendo não existir interesse de agir na prestação de contas, quando o correntista não especifica nem os lançamentos nem as razões pelas quais deles discorda. Deve haver, nas palavras do STJ, “indicação consistente da irregularidade”, para viabilizar o próprio processamento da demanda”
.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 172875694).

Na contraminuta o agravado argui o não conhecimento do Recurso por inadequação da via eleita, visto que tinha de ser interposta Apelação. No mérito, pugna pelo não provimento e pela condenação do agravante à multa por litigância de má-fé (ID. 173372683).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por inadequação da via eleita, uma vez que o correto seria ingressar com Apelação.

No entanto, a decisão que julga
procedente
a Ação de Prestação de Contas tem natureza jurídica de interlocutória, contra a qual cabe Agravo de Instrumento.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Ação de exigir contas, tendo em vista descontos supostamente injustificados e desconhecidos efetuados na conta corrente da autora. 2. Ação ajuizada em 09/05/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/08/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se é cabível a fixação de verba honorária na primeira fase da ação de exigir contas. 4. A ação de exigir contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas.
5. À luz do CPC/2015, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação.
6. A despeito da alteração, pelo novo diploma processual civil, da natureza jurídica do provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação de exigir contas quando há a procedência do pedido, não há razões para que seja alterada a forma da condenação ao pagamento das verbas da sucumbência antes admitida sob a vigência do anterior código, afinal, o conteúdo do pronunciamento jurisdicional permaneceu o mesmo. 7. Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 8. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ, REsp. 1874603 DF 2020/0113971-3, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 3-11-2020, Terceira Turma, DJe de 19-11-2020, sem grifos no original).

Posto isso,
rejeito a preliminar
.

O autor pleiteia a prestação de contas da venda do veículo objeto de alienação fiduciária e retomado em Ação de Busca e Apreensão.

Argui que o débito era de R$12.289,67 e o valor de mercado à época dos fatos era de R$28.519,00, conforme a Tabela Fipe, porém o credor (agravante) nunca prestou contas sobre essa venda. Pretende a restituição de suposto saldo remanescente de R$16.229,33.

O Decreto-Lei n. 911/69 enuncia o seguinte:

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,
com a devida prestação de contas.

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 8
o

A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior
.

Como visto, apesar de estabelecida a necessidade de o credor prestar contas, também está previsto que a Busca e Apreensão é “
processo autônomo e independente
”.

Diante disso, o STJ tem consignado que a apuração de haveres deve ocorrer em autos apartados, e não de modo incidental na Busca e Apreensão, cuja finalidade é somente a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, além de não ter “
título executivo a amparar eventual cumprimento de sentença a respeito do saldo remanescente
” (REsp 1.678.525/SP, Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a T., DJe de 9-10-2017).

Por consequência, é evidente o interesse de agir do autor, ante a necessidade e utilidade da medida.

Ademais, os pedidos formulados na inicial não são genéricos; ao contrário, estão bem delimitados e adequados ao caso.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE DE AGIR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO. ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO. CABIMENTO. 1. Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito. Precedentes 2. Distinção em relação aos recursos especiais representativos de controvérsia 1.293.558/PR e 1.497.831/PR. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ, AgInt no REsp. 1828249 RJ 2019/0217803-7, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 16-11-2020, Terceira Turma, DJe de 19-11-2020).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. Ação ajuizada em 25/06/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/03/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. 6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários.
(STJ, REsp. 1866230 SP 2019/0248311-0, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 22-9-2020, Terceira Turma, DJe de 28-9-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de prestação de contas. Primeira fase. Alienação fiduciária. Decisão que julgou procedente a 1a fase da ação de prestação de contas, determinando a prestação de contas acerca da venda do veículo apreendido, objeto de financiamento com alienação fiduciária, para a verificação da correção do saldo devedor do financiamento. Inconformismo da parte ré. Desacolhimento. Dever da instituição financeira de prestar contas conforme dispõe o artigo 2o, caput, do Decreto Lei no 911/69. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP, AI 20459465820238260000 Guarulhos, relator Rogério Murillo Pereira Cimino, julgamento em 30-5-2023, 27a Câmara de Direito Privado, publicação em 30-5-2023).

Quanto à multa por litigância de má-fé, só é devida se constatada alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC, ausentes nesta lide, já que o agravante utilizou da via legalmente admitida para formular sua pretensão.

Sobre a matéria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA. COPESUL. COMPRA DE AÇÕES DA EMPRESA POR SEUS EMPREGADOS. UTILIZAÇÃO DE MOEDAS DE PRIVATIZAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. PRECLUSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO FUNDADO NAS PROVAS. SÚMULA 7/STJ. MARCO INICIAL DE FLUÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO ACERCA DO DESÁGIO DO VALOR DE AQUISIÇÃO DAS MOEDAS DE PRIVATIZAÇÃO. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.

(...)

6. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (AgRg no REsp 995.539/SE, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 12/12/2008). Ademais, a alteração da conclusão do acórdão do Tribunal de origem esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

7. Agravo interno provido em parte.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.396.400/RS, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 13-3-2023, DJe de 31-3-2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023